Tribunal: TJDFT
Processo: 0715701-24.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. INCAPACIDADE PERMANENTE TOTAL SUPERVENIENTE À SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. NOVOS FATOS. ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
1. O reconhecimento da coisa julgada exige a análise dos elementos da ação, ou seja, partes, pedido e causa de pedir. A extinção do processo com fundamento no art. 485, V, do Código de Processo Civil exige que os elementos da demanda em julgamento sejam idênticos ao de outra ação já decidida por sentença transitada em julgado.
2. Apelação conhecida e provida. Sentença desconstituída. Unânime.